Tribunal: TJDFT
Processo: 0735782-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA A POLICIAIS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. CONDUTA SUFICIENTE PARA INTIMIDAR E OCASIONAR MEDO AS VÍTIMAS. CITAÇÃO. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. CORRETA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto (ID 12906491). Em seu recurso, pretende a parte recorrente a sua absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da revelia e, por último, fixação do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto (ID 12906508).
II. Recurso próprio e tempestivo (ID 12906511). Contrarrazões apresentadas (ID 12906512). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 13474897).
III. Narra a denúncia que, no dia 19/5/2019, por volta de 8h30, na Quadra 8, Conjunto E, Casa 22, Varjão, Brasília/DF, o denunciado ameaçou os policiais militares Maria Angélica Brito Machado e Javan Buarque de Gusmão Júnior por palavras de causar-lhes mal injusto e grave, jurando-os de morte. Os policiais militares em questão encontravam-se em patrulhamento de rotina pelo Varjão quando decidiram realizar a abordagem do denunciado, momento em que Lucas disse que tinha uma “quadrada para eles” e que “iria matar os policiais” (ID 12906456).
IV. O crime de ameaça é formal, portanto não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Nesse sentido: (Acórdão n. 1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757).
V. A materialidade restou demonstrada pelos documentos acostados (ID 12906459). A autoria também ficou comprovada pelas declarações das vítimas na delegacia, ratificadas em Juízo (IDs 12906459, 12906479 e 12906480), onde afirmaram que o réu os ameaçou nos termos descritos na denúncia, bem como não teria sido essa a primeira vez que foram ameaçados verbalmente.
VI. As declarações prestadas por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos, no caso, como vítimas, ou que façam crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu. Portanto, não prospera o pedido de absolvição do apelante, isso porque foge ao razoável quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta.
VII. Assim, restou devidamente comprovado o dolo do recorrente, bem como a existência do fato criminoso, tipificado no artigo 147 do Código Penal, praticado pelo denunciado e o decreto condenatório proferido teve o adequado embasamento, não havendo de se falar em absolvição.
VIII. Não há que se falar em revelia quando o réu foi citado e intimado da audiência de instrução, não comparecendo por livre arbítrio, tendo sido assistido por advogado em todos os atos do processo.
IX. Mantém-se o regime inicial semiaberto para os delitos punidos com pena de detenção, em face de a pena aplicada ser inferior a 4 anos e o réu ser reincidente.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.